Tribunal: TJDFT
Processo: 0710868-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710868-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JJC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME, RAUL GOMES MARCELLO APELADO: IVANILDO PEREIRA DA SILVA, RAUL GOMES MARCELLO, JJC COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - ME Despacho 1. Apelações cíveis interpostas por JJC Comércio de Produtos de Beleza Ltda. – ME e Raul Gomes Marcello contra a sentença proferida pela 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança proposta pela primeira apelante em desfavor de Ivanildo Pereira da Silva, Raul Gomes Marcello e Ribeiro Jiu Jitsu Serviços de Cursos Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos para (IDs no 31588009 e no 31588024): “condenar os réus na obrigação de pagar à parte autora os aluguéis e as despesas de água e luz descritos nas planilhas de ID Num. 33168679 - Págs. 10/11, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos.” 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Intime-se o segundo apelante, Raul Gomes Marcello, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Registre-se que não há qualquer informação sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da parte, conforme alegado em na apelação (ID no 31588030). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO